Tribunal: TJDFT
Processo: 0051532-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No processo: 0051532-85.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Indefiro pedido de ID 79007348 haja vista preclusão de tal pretensão, conforme artigo 124-A, II, do RITJDF: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) ... II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025). Grifei. Com efeito, a petição retro foi apresentada na data de ontem e, hoje, já se iniciou o julgamento em ambiente virtual e, além do mais, trata-se de matéria exclusivamente de direito e qualquer que for a decisão do colegiado caberá recurso para a instância superior. 2. Retornem os autos para o ambiente eletrônico Int. Brasília, 2 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.